Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710903-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 57259754, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar em razão da ausência de probabilidade de provimento do recurso, ao menos em prelibação sumária. Na petição juntada ao ID 58218457, o agravante interpôs agravo interno e requer a reforma da decisão agravada para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS antecipado decorrente do Auto de Infração no 16.245/2013, nos termos do inciso V do art. 151 do CTN. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator